Tribunal: TJPA
Processo: 0804168-16.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804168-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ORLANDO DOS SANTOS PINHEIRO JUNIOR

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. REEDUCANDO PRESO POR OUTRO CRIME. SUSPENSÃO DO PRAZO. ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 116, parágrafo único, do código penal, sobrevindo condenação transitada em julgado, a prescrição da pretensão executória fica suspensa nos casos em que o condenado estiver preso por outro motivo. O agravante esteve custodiado por outro motivo, no período de 30/11/2007 a 21/01/2008 e a contar de 08/04/2008, com fuga em 18/03/2009 e continuação da pena em 30/03/2017, conforme Cadastro do Infopen (ID nº 5119716 – fls. 19/21), o que atrai a incidência do art. 116, parágrafo único do CP.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal na 33 Sessão Ordinária Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

ORLANDO DOS SANTOS PINHEIRO JUNIOR,
interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
inconformado com a decisão proferida pelo Magistrado da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o pedido de extinção de punibilidade da pretensão executória.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta que cumpria pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, do Código Penal, de processo oriundo da Comarca de Campina Grande.

Afirma que obteve progressão para o regime aberto, tendo sido preso, em 24/10/2020, por força de mandado de prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado, prolatada nos autos do processo nº 0017390- 03.2005.8.14.0401, originário da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, na qual foi aplicada pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, sob regime inicial semiaberto.

Pondera que o processo nº 0017390-03.2005.8.14.0401 é do ano de 2005 e condenou MAYCO GOMES PRINTES, nome que utilizava quando tinha uma vida voltada para a criminalidade.

Aduz que, diante da superveniência da condenação, foi determinada a unificação das penas e consequente alteração do cumprimento da reprimenda para o regime fechado, no entanto, afirma que a pena do processo nº 0017390- 03.2005.8.14.0401 está prescrita, tendo em vista que o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 11/08/2011 e o início da execução da pena se deu apenas em 24/10/2020.

Refere que o prazo prescricional da pretensão executória deve ser contado pela metade na forma do art. 115, do CP, porquanto no dia do fato, possuía 20 anos de idade.

Ao final, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena oriunda da condenação prolatada pela 8ª Vara Criminal de Belém-PA, para retirá-la do cômputo da execução da pena, com o consequente retorno do cumprimento da pena para o regime aberto.

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o improvimento do recurso, mantendo-se os exatos termos da decisão atacada.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada.

Vieram os autos conclusos a minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do Recurso, para que seja mantida
in totum
a decisão proferida pelo Juízo de Execuções.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão proferida pelo magistrado
a quo
, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão executória penal.

Adianto, desde logo, que o recurso em análise
não merece prosperar
, pelos motivos a seguir expostos.

Conforme se extrai, o ora agravante objetiva o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena de 05 (cinco) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, referente à Ação Penal nº 0017390- 03.2005.8.14.0401, alegando que somente teria iniciado a execução penal em 24/10/2020, após o curso do lapso temporal prescricional.

Como se nota dos autos, o agravante foi condenado nas sanções do no art. 157, §2º do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que na forma do art. 109, inciso III, do CP, prescreve em 12 (doze) anos.

Como o réu tinha à época dos fatos idade inferior a 21 (vinte e um) anos, à espécie incide a regra do art. 115, do CP, devendo ser considerado o prazo prescricional computado pela metade -
06 (seis) anos.

A condenação transitou em julgado para o Ministério Público em 01/08/2011, conforme consulta ao Sistema Libra desse E. Tribunal de Justiça, marco inicial para a contagem do prazo para prescrição executória.

No entanto, o agravante esteve custodiado por outro motivo, no período de 30/11/2007 a 21/01/2008 e a contar de 08/04/2008, com fuga em 18/03/2009 e continuação da pena em 30/03/2017, conforme Cadastro do Infopen (ID nº 5119716 – fls. 19/21), o que atrai a incidência do art. 116, parágrafo único do CP.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a prisão por outro crime impede e suspende o decurso da prescrição da pretensão executória, nos termos em que determina o parágrafo único, do artigo 116 do Código Penal:

Art.
116
. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição corre:

(...);

Parágrafo único
: Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

Portanto, havendo causa impeditiva expressa em lei, a decisão ora agravada está correta ao mencionar que a prisão por motivo diverso suspendeu o curso da pretensão executória.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRENCIA. REEDUCANDO PRESO POR OUTRO CRIME. SUSPENSÃO DO PRAZO. ART. 116, PARAGRAFO ÚNICO, DO CODIGO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. NOS TERMOS DO ART. 116, PARÃ GRAFO ÚNICO, DO CODIGO PENAL, SOBREVINDO CONDENAÇÁO TRANSITADA EM JULGADO, A PRESSCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA FICA SUSPENSA NOS CASOS EM QUE O CONDENADO ESTIVER PRESO POR OUTRO MOTIVO. PRECEDENTES. 2. O DECISUM ESCLARECEU QUE â€œO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇAO DO CRIME CUJO TRÂNSITO EM JULGADO INICIOU-SE EM 31/05/2006 FOI COMPUTADO ATÉ 24/04/2008 E, POSTERIORMENTE, FOI RETOMADO EM 27/06/2016, SENDO COMPUTADO ATÉ 14/11/2018, QUANDO O APENADO RETORNOU AO CARCERE POR FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO. DESTA FEITA, VERIFICA-SE QUE DURANTE TODO ESTE PROCESSO DE CUSTODIA, HOUVE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL REFERENTE AO PROCESSO N 0000296-85.1996.8.14.0046, NOS TERMOS DO ARTIGO 116, PARAGRAFO ÚNICO, DO CODIGO PENAL. 3. DECISÃO ACERTADA, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER MANTIDA. AGRAVO EM EXECUÇAO PENAL CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÃVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (2021.01428340-61, 218.562, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)

Desse modo, vislumbro que a decisão agravada deva ser mantida, vez que se encontra condizente com as normas e com entendimento pátrio.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a decisão do Juízo
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 11/02/2022